Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-85.2005.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000481-85.2005.8.14.0045
APELANTE: JOAO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PAU D`ARCO CONTRA O EX-PREFEITO DAQUELE MUNICÍPIO

POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUA-LA AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS HAVIDOS NOS AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ADEQUAR AS SANÇÕES IMPOSTAS AO REQUERIDO.

1. Recurso de Apelação interposto por João Monteiro de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos de Ação Declaratória por Improbidade Administrativa cumulada com Ressarcimento de Danos ao Erário Público, ajuizada pelo Município de Pau D’arco, julgou procedente o pedido.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o Requerido/Apelante deixou de prestar contas do Convênio n. 127/04 firmado entre o Município de Pau D`Arco e a SESPA no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e não procedeu a devida licitação do valor de R$ 13.842,79, no Convênio n. 138/03, também firmado com a SESPA.

3. Ocorre que o Juízo a quo, ao impor as penalidades do art. 12, inc. II e III da Lei de Improbidade Administrativa, considerou o valor global de todos os 3 (três) convênios firmados entre o Município e a SESPA, incluindo o Convênio n. 111/03, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarente mil reais), o qual teve sua execução regular e as contas aprovadas pelo TCM.

4. Necessária, portanto, a adequação da dosimetria do valor imposto na condenação de ressarcimento (R$ 257.135,00) para os patamares dos danos efetivamente causados.

5. Ademais, não há justificativa nos autos para que haja suspensão dos direitos políticos no máximo legal de 8 (oito) anos, devendo ser reduzida para o mínimo legal de 5 (cinco) anos.

6. Por fim, quanto às sanções do art. 12, inc. III da LIA, adequação da condenação da multa civil para o pagamento da quantia de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração recebida ao tempo do exercício de seu mandato, em vezes de 25 (vinte e cinco) vezes, conforme precedente do STJ.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para adequar as sanções impostas ao Recorrente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por João Monteiro de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos de Ação Declaratória por Improbidade Administrativa cumulada com Ressarcimento de Danos ao Erário Público, ajuizada pelo Município de Pau D’arco, julgou procedente o pedido da inicial e condenou o ora Apelante nos seguintes termos: (Id. 3333623 - Pág. 1/7):

“(...)

Ante ao exposto, confirmo a tutela de urgência e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de: CONDENAR JOÃO MONTEIRO DE SOUZA pelas práticas dos atos de improbidade administrativa, previstos nos art. 10, inciso X, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso II, da mesma lei:

1 – Condeno o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA, à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, no valor de R$ 257.135,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e cento e trinta e cinco reais) com correção pela taxa Selic a partir da citação válida, punição à título de ressarcimento integral do dano;

2 – Suspendo os direitos políticos do réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA

pelo prazo de 8(oito) anos;

3 – Condeno o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA na multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano;

4 – Proíbo o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA de contratar com o Poder

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Ante ao exposto, confirmo a tutela de urgência e com fulcro no art. 487,

inciso I, do CPC, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim

de: CONDENAR JOÃO MONTEIRO DE SOUZA pelas práticas dos atos de improbidade administrativa, previstos nos art. 11, VI, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei:

1 – Condeno o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA, à título de multa civil o pagamento da quantia de 25 (vinte e cinco) vezes o valor da remuneração recebida ao tempo do exercício de seu mandato:

2 – Suspendo os direitos políticos do réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA

pelo prazo de 3(três) anos;

3 – Proíbo o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos”

Conforme narrativa dos autos, o Requerido, ora Apelante, foi prefeito do Município de Pau D’arco/PA com mandato no período de 01/01/1997 a 31/12/2004 e, à época, teria deixado de prestar contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, referente ao 1º, 2º e 3º quadrimestres do exercício financeiro de 2004.

Em sua petição inicial, o Município de Pau D ́Arco também afirmou que, na gestão do Apelante, não teria havido prestação de contas dos Convênios ns. 138/03, 111/03 e 127/04 junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA.

O Município Autor sustentou ainda não ter havido prestação de contas dos recursos repassados pelo Ministério da Educação, referentes ao Programa de Dinheiro Direto na escola – PDDE.

Alegou que, em razão de não ter realizado tais prestações de contas, o Município teria sido considerado inadimplente pelo TCM, SESPA e Ministério da Educação (ID. 3333551 – Pág. 2/14)

O Requerido, ora Apelante, apresentou contestação negando a ausência de prestação de contas aos entes acima indicados (ID. 3333553).

Juntou documentos.

O Juiz a quo solicitou ao TCM-PA informações atualizadas a respeito dos Convênios nº 138/03, nº 111/03 e nº 127/04 (ID.3333615), que, em resposta, esclareceu que tais convênios estavam sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

De todo modo, apresentou os Acórdãos daqueles procedimentos, disponibilizados no sítio eletrônico do TCE, a saber:

- Acórdão n. 50.709/2012, referente ao Convênio n. 138/03, julgado irregular com aplicação de multa por ausência de licitação;

- Acórdão 44.791/2009, referente ao Convênio 111/2003, julgado regular, com aplicação de multa pela instauração da tomada de contas e atraso na prestação de contas);

- Acórdão 43.965/2008, referente ao Convênio 127/2004, julgado irregulares as contas, com aplicação de multa pessoal, multa por danos ao erário e multa por instauração da tomada de contas (ID. 3333616).

Apresentadas alegações finais apenas pelo ora Apelante, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a Ação para condená-lo nos termos acima transcritos (ID. 3333623).

Inconformado, o Requerido interpôs o presente recurso de Apelação, aduzindo em síntese a ausência de conduta ímproba quanto ao artigo 10, XI e artigo 11, VI da Lei 8.429/92, além da discrepância das sanções aplicadas.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para anulação
in totum
da sentença (ID. 3333624).

Em contrarrazões, o Apelado defendeu a correção da sentença e pediu sua manutenção na integralidade (ID. 3333625).

Em seu parecer, a Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em determinar se o ora Apelante, ex-Prefeito do Município de Pau D ́Arco, incorreu nos atos de improbidade administrativa conforme constatado na sentença de primeiro grau e se as penas a ele aplicadas foram razoáveis e proporcionais aos atos verificados.

Como relatado, o Município de Pau D ́Arco ajuizou a presente ação por ato de Improbidade Administrativa com base nas seguintes alegações:

a)

Ausência de prestação de contas dos recursos repassados pelo Ministério da Educação, referentes ao Programa de Dinheiro Direto na escola – PDDE;

b)

Ausência de prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, referente ao 1º, 2º e 3º quadrimestres do exercício financeiro de 2004; e

c)

Ausência de prestação de contas dos Convênios ns. 138/03, 111/03 e 127/04 junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA.

Importa observar que, desde o despacho inicial, a instrução processual foi direcionada apenas para a apuração do terceiro item – ausência de prestação de contas dos Convênios com a SESPA – sem que nenhum elemento probatório fosse colhido com relação às duas outras alegações.

Quanto à alegação de ausência de prestação de contas dos recursos repassados pelo Ministério da Educação relativos ao Programa de Direito Direto na Escola (PDDE), consta nos autos apenas um Ofício da Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do Ministério da Educação, datado de 04/04/2005, em que constata não haver registro naquele órgão da prestação de Contas do montante de R$ 17.200,40 (dezessete mil, duzentos reais e quarenta centavos), destinado ao programa acima descrito (ID. 3333551).

Ademais, instado a se manifestar sobre a produção de provas nestes autos, o Município Autor informou, em 26/04/2016, que não pretendia mais produzir provas além das já apresentadas nos autos (ID. 3333564).

Ora, ainda que o Requerido, ora Apelado, não tenha produzido prova da efetiva prestação de contas do valor mencionado, o simples Ofício do Ministério da Educação, dando prazo para a apresentação da prestação de contas, não dispõe de robustez suficiente para caracterizar o ato de improbidade administrativa alegado, especialmente porque o Município não trouxe aos autos o desenrolar de eventual procedimento de tomada de contas instaurado.

Ademais, como relatado, tal alegação não foi objeto da instrução processual nem da sentença, pelo que o pedido inicial deve ser julgado improcedente neste ponto.

Outro ponto alegado na inicial que não fora objeto da análise do Juízo de primeiro grau diz respeito à alegada ausência de prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, referente ao 1º, 2º e 3º quadrimestres do exercício financeiro de 2004.

Com a petição inicial, o Município Autor juntou aos autos uma Certidão do Tribunal de Contas dos Municípios no sentido de que o exercício financeiro de 2004 encontrava-se em débito quanto às prestações do 1º, 2º e 3º quadrimestres e balanço geral.

Há informação, ainda, de que o Apelante também foi prefeito de Pau D ́Arco entre 1997 e 2004, e que, nos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000, suas contas obtiveram parecer prévio contrário, tendo sido recomendada sua não aprovação (ID. 3333551).

Em sua contestação, o Requerido/Apelante juntou protocolo de encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Balanço Geral de 2004, além das prestações de contas dos 2º e 3º quadrimestres, protocolados naquela Corte de Contas em 09/08/2005 (ID. 3333559).

O Município Autor/Apelado não se manifestou sobre os documentos juntados pelo Requerido/Apelante, tampouco o Tribunal de Contas dos Municípios, quando de sua manifestação sobre os Convênios firmados pelo Município de Pau D`Arco com a Secretaria de Saúde do Estado, tratou das prestações de contas apontadas como não apresentadas pelo Autor.

Como se vê, a discussão que prevaleceu nesta ação foi unicamente com relação à ausência de prestação de contas dos Convênios firmados entre o Município de Pau D`Arco e a Secretaria de Saúde do Estado - SESPA.

Nesse ponto, verifico que a condenação do Apelante se deu com base nos seguintes dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

XI -
liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular
;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo
;”

Da análise detida dos autos, não há como afastar a ocorrência dos atos de improbidade acima transcritos.

Conforme o Acórdão n. 50.709 do Tribunal de Contas dos Municípios (ID. 3333616 - Pág. 4), referente ao Convênio n. 138/03, o Apelante
liberou verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes,
pois não observou a necessidade de licitação para execução do valor de R$ 13.842,79 (treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), pelo que suas contas foram julgadas irregulares e lhe foi aplicada multa.

O Apelante também incorreu no ilícito previsto no inc. VI do art. 11 da LIA acima transcrito, pois, conforme consta no Acórdão n. 43.965 do Tribunal de Contas dos Municípios, o Requerido/Apelante não prestou contas do valo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao Convênio n. 127/04 (ID. 3333616 - Pág. 10).

Contudo, com relação ao Convênio n. 111/03, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), as contas do Requerido/Apelante foram julgadas regulares por aquela Corte de Contas, pois as despesas foram realizadas de acordo com o objetivo do convênio, havendo apenas a aplicação de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela instauração de tomada de contas em razão do atraso na prestação de contas (Acórdão TCM n. 44.791 – ID. 3333616 - Pág. 7).

Sabe-se que as sanções por ato improbidade administrativa independem da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 21 da LIA:

“Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário"
(REsp. n. 1.032.732, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009).

Por outro lado, ainda que reprovável, o mero atraso da prestação de contas, por si só, não configura ato de improbidade, conforme já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO.

IMPROBIDADE.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

TARDIA,

MAS APROVADA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.

1.

Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que considerou que a prestação de contas realizada de modo tardio, mas aprovada pelo

órgão

competente

(FNDE),

não

caracteriza

ato de improbidade

administrativa.

Os

recursos serão analisados em conjunto, em virtude da unidade de seu objeto.

2.

Trata-se,

na

origem,

de

Ação

Civil

Pública,

proposta pelo Ministério

Público

Federal

contra

o

ex-Prefeito do Município de Cristanópolis/GO, por ato de improbidade administrativa, consistente na prestação em atraso de contas de recursos repassados pelo Governo Federal, por meio do FNDE, nos montantes de R$ 2.494,80 e R$ 10.867,

80, nos anos de 2008 e 2009, respectivamente.

3.

Não

se

configura

a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil

quando

o

Tribunal

de

origem

julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que

apresentaram.

Deve

apenas

enfrentar a demanda, observando as questões

relevantes

e

imprescindíveis

à

sua

resolução.

Nesse sentido:

REsp

927.216/RS,

Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon,

DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

4.

Verifica-se,

in

casu, que houve a apresentação das contas, não obstante

a

destempo, bem como a inexistência de efeitos deletérios ao ente público decorrentes da conduta imputada ao acusado.

5.
O acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no

sentido

de que a mera apresentação extemporânea da prestação de contas

não

caracteriza ato de improbidade administrativa
(AgInt no REsp 1.518.133/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira

Turma,

DJe

21/9/2018;

REsp.

1.307.925/TO,

Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,

DJe 23.08.2012; AgRg no REsp. 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og

Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).

6.

Recursos

Especiais conhecidos, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não providos”
(STJ, Resp. n. 1811238 / GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2019). Grifos nossos

Ora, ao aplicar as penalidades, o Juízo
a quo
considerou o disposto no art. 12, inc. II

e III da Lei de Improbidade Administrativa, a saber:

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos
;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos
”.

Com relação às sanções do art. 12, inc. II, o magistrado de primeiro grau condenou o Apelado nos seguintes termos:

“julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de: CONDENAR JOÃO MONTEIRO DE SOUZA pelas práticas dos atos de improbidade administrativa, previstos nos art. 10, inciso X, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso II, da mesma lei:

1 – Condeno o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA,
à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, no valor de R$ 257.135,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e cento e trinta e cinco reais) com correção pela taxa Selic a partir da citação válida, punição à título de ressarcimento integral do dano
;

2 – Suspendo os direitos políticos do réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA

pelo prazo de 8(oito) anos
;

3 – Condeno o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA na multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano;

4 – Proíbo o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA de contratar com o Poder

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Nesse ponto, verifico que o valor do dano apurado e aplicado como parâmetro para o ressarcimento corresponde ao valor global dos 3 (três) convênios firmados pelo Município com a SESPA, totalizando o montante de R$ 257.135,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e cento e trinta e cinco reais).

Contudo, tenho como indevido a utilização desse valor global como parâmetro, pois a ausência de procedimento licitatório, a ensejar o enquadramento no art. 10, inc. XI da LIA e a penalidade do art. 12, inc. II da mesma Lei se deu apenas com relação ao Convênio n. 138/03, conforme demonstrado, o qual possuía valor global de R$ 39.162,92 (trinta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) e não houve a demonstração de procedimento licitatório para a execução do valor de R$ 13.842,79 (treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Desse modo,
tenho que o ressarcimento integral do dano deve ser no montante de R$ 13.842,79 (treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), que corresponde ao valor identificado pelo Acórdão n. 50.709 do Tribunal de Contas do Município com ausência de procedimento licitatório.

Com relação à suspensão dos direitos políticos, também não vejo elementos nos autos a justificar a imposição dessa penalidade no seu patamar máximo (oito anos) pelo que a reduzo para o mínimo legal de 5 (cinco) anos.

Ficam mantidas, por serem adequadas, as demais condenações na multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano (considerado o valor agora reformado de R$ 13.842,79) e a proibição de o Apelante contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Com relação às sanções do art. 12, inc. II da LIA, em razão da prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos art. 11, VI, da mesma Lei (deixar de prestar contas quando obrigado a afazê-lo), o Juízo de primeiro grau aplicou as seguintes penalidades:

“
1 – Condeno o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA, à título de multa civil
o pagamento da quantia de 25 (vinte e cinco) vezes o valor da remuneração recebida ao tempo do exercício de seu mandato
:

2 – Suspendo os direitos políticos do réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA

pelo prazo de 3(três) anos;

3 – Proíbo o réu JOÃO MONTEIRO DE SOUZA de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos”.

Como já exposto, o Convênio n. 127/04 no qual não houve a devida prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios era no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo que a aplicação de multa no valor de 25 vezes a remuneração do agente não parece razoável.

Assim, considero mais adequado e proporcional impor ao Requerido, ora Apelante, a pena de multa no valor de 5 (cinco) vezes a remuneração do cargo, em razão dano suportado pela ausência de prestação de contas.

Desse modo, ao analisar a razoabilidade e proporcionalidade das sanções impostas na sentença, verifico que elas devem ser adequadas à gravidade dos atos do Requerido, ora Apelado, e os valores envolvidos em cada uma das imputações.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. CONVÊNIO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. LESÃO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS A DESTEMPO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA.

1. Para a configuração do ato de improbidade de "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo" descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, faz-se necessária a comprovação da conduta omissiva dolosa do agente público. A malversação dos recursos do convênio, em decorrência de dispensa indevida de licitação, pelo qual o gestor já fora condenado, associada à apresentação tardia da respectiva prestação de contas, após quase dois anos do prazo legal e por força da instauração da ação civil pública, constituem dados suficientes para que fique caracterizada a má-fé do gestor.
Para o restabelecimento da ordem jurídica, deve ser aplicada a multa civil prevista do art. 12, III, da LIA, no valor de cinco remunerações mensais percebidas pelo ex-prefeito à época do ato praticado.

2. Quanto ao pedido de condenação à pena de ressarcimento de dano por dispensa indevida de licitação (art. 10, inciso VIII), verifica-se que a Corte de origem não analisou a questão, o que acarreta a incidência da Súmula 211/STJ. Causa também perplexidade e insegurança jurídica a fixação de multa civil sobre valor de dano ao erário a ser estipulado em ação autônoma, máxime por entender razoáveis as demais sanções aplicadas pelo Tribunal a quo, que atendem ao princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.

(REsp 853.657/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).

Assim, concluo que a sentença atacada ao fixar as sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativas, não observou completamente os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no tocante ao ressarcimento integral do dano, quanto ao valor da multa civil fixada, e com relação ao prazo de suspensão dos direitos políticos, devendo ser reformada nos termos da fundamentação acima.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento à presente apelação
para reforma parcialmente a sentença e condenar o Requerido, ora Apelante, quanto às imputações do art. 10, inc. XI da LIA:

a)

ao ressarcimento integral do dano no montante de R$ 13.842,79 (treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), que corresponde ao valor identificado pelo Acórdão n. 50.709 do Tribunal de Contas do Município com ausência de procedimento licitatório;

b)

suspensão dos direitos políticos no mínimo legal de 5 (cinco) anos;

c)

multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano (considerado o valor agora reformado de R$ 13.842,79) e

d)

proibição de o Apelante contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Com relação ao art. 11, inc. VI da LIA, reformo a sentença para condenar o Requerido/Apelante, à título de multa civil, no pagamento da quantia de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração recebida ao tempo do exercício de seu mandato.

Mantida a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 3(três) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2021